Tribunal: TJDFT
Processo: 0728357-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VEÍCULO. EMISSÃO DE DOCUMENTO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A concessão da tutela de urgência, consubstanciada na determinação de emissão do documento de circulação do veículo pelo DETRAN, não se reveste dos requisitos necessários para o deferimento, diante da necessidade de melhor instrução probatória, da ausência de comprovação quanto à regularidade da cadeia dominial do veículo e da não demonstração do perigo de dano.
3. A questão merece maior instrução probatória acerca das questões debatidas, sendo necessário o contraditório típico da Ação de Conhecimento, além de se permitir a efetiva dilação probatória, incabível na estreita via do Agravo de Instrumento.
4. Recurso conhecido e não provido.